Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-62.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009709-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES - CPF: 055.939.291-57 (APELANTE), DIEGO ARAUJO PARIZOTTO - CPF: 734.568.101-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 074.669.629-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REVELIA – EFEITOS – INAPLICABILIDADE ABSOLUTA -

JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO -

CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO -
TARIFA DE CADASTRO REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA -
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA -
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO CABIMENTO
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da revelia não implica, necessariamente, o acolhimento dos pedidos formulados na exordial, notadamente quando a matéria controvertida envolve questões de direito e os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar as alegadas abusividades contratuais, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não constatada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor de forma virtual, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula 379/STJ).

Não há falar em repetição do indébito, nem na sua forma simples, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009709-62.2025.8.11.0041

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Liminar c/c Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade em razão
da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a instituição financeira apelada, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação, o que deveria ensejar os efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Quanto aos encargos contratuais, o recorrente insurge-se contra a taxa de juros praticada, defendendo a limitação ao patamar de 12% ao ano ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa média de mercado, alegando que o percentual fixado configura onerosidade excessiva.

Argumenta pela ilegalidade da capitalização mensal de juros, invocando a Súmula 121 do STF e defende que o anatocismo só seria lícito em hipóteses excepcionais previstas em lei.

No que tange aos encargos de mora, postula a limitação dos juros moratórios em 1% ao ano, conforme o Decreto 22.626/33, e a exclusão da comissão de permanência, especialmente se cumulada com outros encargos moratórios e correção monetária.

O apelante também contesta a legalidade das tarifas bancárias e despesas acessórias embutidas no Custo Efetivo Total (CET), tais como tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro.

Alega que tais cobranças ferem o dever de transparência e informação, caracterizando "venda casada" no caso do seguro e transferência indevida dos custos operacionais da instituição financeira ao consumidor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos de revisão contratual, com a consequente repetição do indébito em dobro, totalizando o valor de R$ 9.129,66 (nove mil cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) (Id.
348327360).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 349999363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o
apelante sustenta que a revelia da instituição financeira deveria conduzir ao reconhecimento como verdadeiros de todos os fatos alegados na petição inicial, impondo-se, por conseguinte, a procedência dos pedidos, contudo, a tese não merece acolhimento.

Com efeito, embora a revelia gere, em regra, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), tal presunção é relativa e não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos.

No caso em exame, a análise da abusividade de cláusulas contratuais bancárias envolve questão eminentemente jurídica, que demanda cotejo com a jurisprudência consolidada do STJ e com as normas regulamentares do Banco Central do Brasil. Não se trata, portanto, de simples questão fática sujeita à presunção de veracidade decorrente da revelia.

Ademais, o próprio contrato de financiamento foi juntado aos autos, constituindo prova documental que permite ao julgador aferir, de forma objetiva e independente da manifestação da parte ré, a regularidade ou abusividade das cláusulas impugnadas.

Passo, portanto, à análise do mérito, considerando que os documentos juntados aos autos e as alegações do autor, ressalvando que os efeitos da revelia não conduzem automaticamente ao julgamento de procedência dos pedidos.

Inconformado com a sentença de improcedência, o apelante sustenta em suas razões que os juros remuneratórios estão acima da taxa média do BACEN; houve a capitalização de juros de forma indevida; a cobrança de tarifas bancárias (
tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro), os encargos moratórios e a comissão de permanência.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado a cédula de crédito bancário para aquisição de veículo (Id. 348326544), na data de
19 de agosto de 2023
, onde foram cobrados juros de
2,42 % ao mês e 33,30% a.a,
sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN para operações da mesma espécie era de
2,02% a.m e 27,48%a.a
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não ultrapassa de forma relevante, os limites de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado à época do pacto, merece ser mantida a r. sentença

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a regularidade das taxas de juros remuneratórios, dos encargos moratórios e da cláusula que prevê despesas de cobrança, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados, superiores à taxa média de mercado, configuram abusividade apta a autorizar a revisão contratual; (ii) saber se há ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios, por suposta cumulação indevida ou comissão de permanência disfarçada; e (iii) saber se é abusiva a cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais.
III. Razões de decidir
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica revisão automática do contrato, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que não ultrapassem, de forma relevante, os limites de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média
, o que não se verifica no caso concreto.
5. Ausente previsão contratual de comissão de permanência, é lícita a cobrança, no período de inadimplência, de juros remuneratórios pactuados, juros moratórios limitados a 1% ao mês e multa contratual de até 2%, conforme entendimento consolidado no Tema 52 do STJ.
6. A cláusula que prevê o ressarcimento de despesas de cobrança e honorários advocatícios não é abusiva, por reproduzir o regime legal da responsabilidade do devedor pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, nos termos do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios somente se reputa abusiva quando ultrapassa, de forma relevante, os limites jurisprudencialmente admitidos em relação à taxa média de mercado.
2. É lícita, na ausência de comissão de permanência, a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, desde que respeitados os limites fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não é abusiva a cláusula contratual que impõe ao devedor inadimplente o ressarcimento das despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, quando houver previsão legal e contratual.”

(N.U 1021902-63.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

Quanto à
capitalização de juros
, a insurgência não prospera, considerando que o contrato previu a referida aplicação, sendo que nos contratos celebrados com instituições do SFN a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), a capitalização é admitida desde que expressamente ajustada, e, no caso, “
deve permanecer incólume o pacto de capitalização de juros
”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO
– JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, ausente prova robusta de deficiência informacional e presente a pactuação expressa da capitalização diária, não há como acolher a tese revisional.

Com relação à cobrança de tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 -
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à cobrança da
tarifa de registro de contrato
, cobrada no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, como assinalado no contrato anexado no Id. 348326544
, observa-se que houve o registro do contrato no órgão de trânsito, demonstrando, assim, que o serviço foi prestado, não havendo abusividade.

Da mesma forma, no que tange a
tarifa de avaliação de bem,
restou comprovado nos autos que restou cobrado no contrato a tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 589,25
(quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo realizada a avaliação do veículo, logo, houve a prestação dos serviços não havendo falar em abusividade.

Com relação ao
seguro prestamista
, necessário avaliar a legalidade da cobrança em contrato de financiamento e na configuração, ou não, de venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP)
, fixou a seguinte tese acerca da matéria:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Contudo, a vedação da venda casada não implica na proibição absoluta da contratação do seguro prestamista, mas sim na impossibilidade de a instituição financeira retirar do consumidor a liberdade de escolher a seguradora ou de condicionar o crédito à aceitação do seguro.

No caso
sub judice,
observa-se que o seguro possui natureza benéfica ao próprio consumidor, garantindo a quitação da dívida em caso de sinistro (morte ou invalidez), protegendo o patrimônio familiar.

A simples previsão do seguro no corpo do contrato de financiamento não induz, por si só, à conclusão de venda casada. Para que esta restasse configurada, seria necessária a prova de que o consumidor foi impedido de contratar seguro com outra companhia de sua preferência ou que a concessão do crédito foi condicionada à contratação do seguro, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegam abusividade dos juros remuneratórios, nulidade da contratação de seguro prestamista por suposta venda casada, irregularidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e direito à repetição de indébito, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade nos encargos contratuais cobrados, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à contratação do seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem, bem como se tais circunstâncias ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, o que admite a revisão de cláusulas abusivas.

A limitação dos juros remuneratórios não se submete à Lei de Usura, e a simples fixação acima de 12% ao ano ou da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

A revisão dos juros exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado e de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso.

A taxa pactuada mostra-se compatível com o segmento de atuação da instituição financeira e com os riscos da operação, não configurando onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista é válida quando demonstrada a anuência do consumidor, especialmente mediante assinatura em instrumento apartado e possibilidade de escolha.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, como ocorre no caso.

A simples cobrança de encargos supostamente indevidos não configura, por si só, dano moral, ausente demonstração de abalo relevante à esfera psicológica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige prova concreta de abusividade e de desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza ilegalidade. 3. É válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a anuência do consumidor e a possibilidade de escolha. 4. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando prevista contratualmente e comprovada a prestação do serviço. 5. A simples cobrança de encargos não enseja indenização por dano moral sem demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial”
(N.U 1005785-55.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026).

Quanto aos encargos de moratórios, as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% mês e multa de 2% sobre o valor total da dívida, conforme indicado na Cédula Bancária anexada no Id. 348326544.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ)
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença, e por conseguinte,
majoro,
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026